Tribunal: TJSP
Processo: 1010914-10.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
COMPETÊNCIA – EMBARGOS À EXECUÇÃO – Prevenção da 38a Câmara de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça – A distribuição de anterior agravo de instrumento tirado de decisão proferida em ação declaratória de inexigibilidade de título, cujo contrato que embasou a execução é o mesmo, gera a prevenção para o julgamento destes embargos à execução – Agravo de Instrumento, distribuído a

Ementa:
COMPETÊNCIA – EMBARGOS À EXECUÇÃO – Prevenção da 38a Câmara de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça – A distribuição de anterior agravo de instrumento tirado de decisão proferida em ação declaratória de inexigibilidade de título, cujo contrato que embasou a execução é o mesmo, gera a prevenção para o julgamento destes embargos à execução – Agravo de Instrumento, distribuído a esta Câmara posteriormente à distribuição do mencionado Agravo, que não previne a competência desta Câmara para o julgamento da presente Apelação – A Câmara que primeiro conhecer de uma causa tem a competência preventa para os feitos originários conexos e para todos os recursos, derivados do mesmo ato, fato, contrato ou relação jurídica, e nos processos de execução dos respectivos julgados – Art. 105, do atual Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo – Precedentes do TJSP – Recurso não conhecido, determinada a remessa dos autos à 38a Câmara de Direito Privado.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
24a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000684715
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010914-10.2017.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
WALTER DE ALMEIDA PRADO (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados
CARLOS SAID MANSUR e VIVIAN CELESTE DO NASCIMENTO VIEIRA.
ACORDAM, em 24a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram, com
determinação. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SALLES VIEIRA (Presidente sem voto), WALTER BARONE E JONIZE
SACCHI DE OLIVEIRA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
24a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
VOTO No 16445
APELAÇÃO No 1010914-10.2017.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO 39a VARA CÍVEL
APELANTE: WALTER DE ALMEIDA PRADO
APELADOS: CARLOS SAID MANSUR E OUTRO
JUÍZA SENTENCIANTE: DRA. JULIANA PITELLI DA GUIA
COMPETÊNCIA
EMBARGOS À EXECUÇÃO

Prevenção da 38a Câmara de Direito Privado deste Egrégio
Tribunal de Justiça A distribuição de anterior agravo de
instrumento tirado de decisão proferida em ação declaratória de
inexigibilidade de título, cujo contrato que embasou a execução
é o mesmo, gera a prevenção para o julgamento destes
embargos à execução Agravo de Instrumento, distribuído a
esta Câmara posteriormente à distribuição do mencionado
Agravo, que não previne a competência desta Câmara para o
julgamento da presente Apelação A Câmara que primeiro
conhecer de uma causa tem a competência preventa para os
feitos originários conexos e para todos os recursos, derivados
do mesmo ato, fato, contrato ou relação jurídica, e nos
processos de execução dos respectivos julgados Art. 105, do
atual Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo Precedentes do TJSP Recurso não
conhecido, determinada a remessa dos autos à 38a Câmara
de Direito Privado.
Embargos opostos por WALTER DE ALMEIDA
PRADO, à execução fundada em título extrajudicial que lhe movem CARLOS
SAID MANSUR e VIVIAN CELESTE DO NASCIMENTO VIEIRA, julgados
improcedente pela respeitável sentença de fls. 601/604, cujo relatório adoto.
Em razão da sucumbência, o embargante foi condenado ao pagamento das
custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor
atualizado da causa.
Inconformado, o embargante recorreu (fls. 606/619),
postulando, inicialmente, o restabelecimento da gratuidade processual que foi

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
24a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
revogada na r. sentença. A este respeito, informou que auferia renda mensal
inferior à média mensal sustentada na r. sentença, bem como que o valor das
custas recursais ultrapassava a capacidade econômica de um cidadão de
ganhos medianos.
Salientou a necessidade da suspensão da execução
em questão, até a decisão final da ação declaratória de inexigibilidade do título
(processo no 1011794-89.2014.8.26.0008).
Quanto ao mérito recursal, alegou que não foi
examinada, na r. sentença, a farta prova documental constante dos autos.
Afirmou, também, que, nos autos da mencionada ação
declaratória, conquanto tivesse sido julgada improcedente, ficou demonstrada
a coação moral sofrida pelo apelante, além de ameaças, comprovadas pela
prova oral ali produzida e pelo Termo Circunstanciado de fls. 20/149.
O apelante não negou que havia valor inadimplido,
relativamente ao negócio jurídico celebrado com os recorridos, envolvendo a
venda de um imóvel, entretanto, ressaltou que tal quantia "não se aproxima,
sequer de forma remota, ao montante cuja confissão de dívida buscou" (fls.
616).
Requereu, então, o provimento de seu recurso para
“1) a reforma da r. sentença originária a fim de verificar-se a inexigibilidade do
título de crédito em razão da coação moral produzida pelo recorrido, além da
evidente falta de liquidez e certeza dos valores ali expressos que tiveram
como ponto de partida negócio entre as partes que acabou frustrado, porém,
que não levaria a derivação no crédito ilegitimamente confessado; 2) reformar
a r. sentença para afastar o decreto de improcedência dos embargos e
determinar a inexigibilidade do débito e falta de liquidez deste, podendo o
apelado manejar de maneira efetiva a ação de conhecimento relativamente ao
debito efetivamente devido, além de eventuais perdas e danos que julgar

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
24a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
cabíveis;” (fls. 619)
Recurso tempestivo, regularmente processado e
desacompanhado de comprovantes de preparo.
Os apelados apresentaram contrarrazões a fls.
622/627.
Houve oposição ao julgamento virtual (fls. 629).
É o relatório.
Walter de Almeida Prado, ora apelante, opôs
embargos à execução que lhe move Carlos Said Mansur e Vivian Celeste do
Nascimento Vieira, ora apelados, referente a um contrato de confissão de
dívida atrelado a uma nota promissória.
O recurso não pode ser conhecido, ante a prevenção
da Colenda Trigésima Oitava Câmara de Direito Privado deste Egrégio
Tribunal de Justiça, em razão do disposto no artigo 105, do Regimento Interno
desta Corte.
Com efeito, a Colenda Trigésima Oitava Câmara de
Direito Privado julgou o Agravo de Instrumento de no
2160971-37.2014.8.26.0000, tirado de decisão proferida nos autos da ação
declaratória de inexigibilidade de título, autuada sob o no
1011794-89.2014.8.26.0008, bem como a apelação contra a r. sentença
proferida naqueles autos, envolvendo a mesma relação jurídica e o mesmo
contrato ora discutido.
A presente Apelação foi distribuída a esta Vigésima
Quarta Câmara de Direito Privado, em 26 de abril 2018 (fls. 628), por
prevenção gerada pelo Agravo de Instrumento no 2042775-06.2017.8.26.0000,
este, por sua vez, distribuído a este relator em 13 de março de 2017, enquanto

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
24a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
aquele Agravo de Instrumento (no 2160971-37.2014.8.26.000) havia sido
distribuído à Colenda 38a Câmara de Direito Privado em 17 de setembro de
2014, tendo como relator o ilustre Desembargador Spencer Almeida Ferreira,
dados estes obtidos em consulta ao sistema SAJ.
As normas gerais de competência estabelecidas no
Regimento Interno deste Colendo Tribunal de Justiça determinam, no que
tange à prevenção: “A Câmara ou Grupo que primeiro conhecer de uma
causa, ainda que não apreciado o mérito, ou de qualquer incidente, terá a
competência preventa para os feitos originários conexos e para todos os
recursos, na causa principal, cautelar ou acessória, incidente, oriunda de
outro, conexa ou continente, derivadas do mesmo ato, fato, contrato ou
relação jurídica, e nos processos de execução dos respectivos julgados”
(art. 105, “caput”).
Na espécie, é bem de ver que os presentes embargos
à execução derivam do mesmo contrato e relação jurídica da ação declaratória
de inexigibilidade, isto é, do instrumento de confissão de dívida, que embasa
estes embargos à execução.
Observa-se que há conexão entre as demandas e
somente não foram reunidos os processos, pois um deles já havia sido
julgado, sendo aplicada a Súmula 235 do Superior Tribunal de Justiça pela
Meritíssima Juíza da causa (fls. 602).
Nestas condições, está preventa a Colenda Trigésima
Oitava Câmara de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado
de São Paulo, por força do referido Agravo de Instrumento no
2160971-37.2014.8.26.000 (distribuído em 17/09/2014), tirado de decisão
proferida nos autos da mencionada ação declaratória de inexigibilidade (proc.
no 1011794-89.2014.8.26.0008), pois distribuído anteriormente ao Agravo de
Instrumento no 2042775-06.2017.8.26.0000, em 17/03/2017, e à distribuição

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
24a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
do presente recurso de apelação a esta Colenda Câmara, ocorrida em 26 de
abril de 2018 (fls. 628).
Por conseguinte, neste caso, referido Agravo de
Instrumento no 2042775-06.2017.8.26.0000 não previne a competência desta
Câmara para o julgamento da presente Apelação, cuja prevenção é
determinada pela distribuição anterior de Agravo oriundo da mencionada Ação
Declaratória de Inexigibilidade de Título, à Colenda Trigésima Oitava Câmara
de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo,
bem como ao julgamento do recurso de apelação interposto contra a sentença
proferida naquela demanda, pelo ilustre relator Spencer Almeida Ferreira,
integrante da 38a Câmara, em decisão monocrática.
A este respeito, vale lembrar os seguintes precedentes
desta Colenda Corte:
“Apelação Embargos à execução de título executivo
extrajudicial Prevenção da C. 24a Câmara de Direito Privado deste E. Tribunal
de Justiça, em razão de anterior distribuição e julgamento de agravo de
instrumento interposto em ação revisional conexa, em que se discute o
contrato que embasa a presente execução Recurso não conhecido, determinada
a redistribuição à Câmara competente” (TJSP; Apelação Cível
1003893-48.2014.8.26.0565; Relator: Desembargador Francisco Giaquinto; Órgão
Julgador: 13a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 21a Vara Cível; Data do
Julgamento: 06/12/2016; Data de Registro: 06/12/2016).
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO.
COMPETÊNCIA
RECURSAL.
PREVENÇÃO
DEFINIDA
PELO
JULGAMENTO DE RECURSO ANTERIOR ORIUNDO DE AÇÃO REVISIONAL.
CONEXÃO RECONHECIDA. NECESSIDADE DE REMESSA DOS RECURSOS
ORIGINÁRIOS DA AÇÃO DE EXECUÇÃO À CÂMARA PREVENTA PARA
JULGAMENTO DA AÇÃO REVISIONAL. Muito embora, a ação de execução e a
ação revisional sejam distintas, a jurisprudência desse tribunal vem

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
24a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
reconhecendo a existência de conectividade entre ambas, porquanto discutem
o mesmo contrato, possuindo assim, proximidade de objeto. Logo, uma vez já
definida a competência para julgamento de uma delas (ações), a outra deve ser
direcionada à Câmara preventa, evitando-se, assim, a ocorrência de decisões
conflitantes, em homenagem ao princípio da segurança jurídica e, ainda, em
observação ao artigo 102 do Regimento Internos deste E. Tribunal. Agravo não
conhecido.
Redistribuição
determinada”
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
0164044-22.2012.8.26.0000; Relatora: Desembargadora Sandra Galhardo Esteves;
Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Privado; Foro de Bauru - 5a. Vara Cível; Data
do Julgamento: 24/10/2012; Data de Registro: 26/10/2012).
Ante o exposto, pelo meu voto, não conheço do
presente recurso e determino a remessa dos autos, por prevenção, à Colenda
38a Câmara de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo.
PLINIO NOVAES DE ANDRADE JUNIOR
RELATOR